Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-93.2022.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000794-93.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS DE JESUS BATISTA - CPF: 961.113.561-00 (APELANTE), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATERRO DE MINA D’ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES NATIVAS EM ÁREA URBANA. CONSTRUÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. AVERBAÇÃO DE SENTENÇA EM REGISTRO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, condenando o requerido a indenizar danos ambientais materiais e morais coletivos, realizar a recuperação da área degradada e averbar a sentença em registro público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a degradação ambiental em área urbana consolidada afasta a aplicação da legislação ambiental, em razão dos indicativos de danos de baixo impacto ambiental; (ii) a caracterização do dano moral coletivo; (iii) a proporcionalidade das indenizações fixadas; e (iv) a viabilidade da averbação da sentença na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A degradação ambiental comprovada, ainda que em área urbana, enseja a aplicação da legislação ambiental, sendo irrelevante a localização do imóvel quanto à responsabilidade do infrator.

4. O dano moral coletivo se caracteriza pela lesão ao patrimônio comum e ao equilíbrio ecológico, com repercussões transindividuais.

5. Os valores fixados para as indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00 cada) são proporcionais à gravidade e extensão dos danos causados.

6. A averbação da sentença é medida necessária para garantir a publicidade e eficácia da decisão, independentemente da existência de matrícula no registro imobiliário.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A degradação ambiental em área urbana não afasta a aplicação da legislação ambiental e a obrigação de reparação integral dos danos.

2. O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se pela lesão a valores difusos de proteção ambiental, independentemente da extensão individual das consequências.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 225, §§ 3.o e 4.o; Lei n.o 6.938/81, art. 14, § 1.o; Lei n.o 9.605/98, arts. 60 e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1454281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, ADI n.o 3540, Rel. Min. Celso de Mello.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por LUIZ CARLOS DE JESUS BATISTA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra.

Luciana Sittinieri Leon, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.o 1000794-93.2022.8.11.0052, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 232218688):

“I – RELATÓRIO

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
LUIZ CARLOS DE JESUS BATISTA,
aduzindo em breve síntese, que o requerido é proprietário de imóvel urbano, localizado na cidade de Salto do Céu/MT (Rua Braulino A de Almeida, no 670), no qual foram constatadas degradações ambientais consistentes no aterramento de uma mina d’água e no corte de árvores nativas com o fito de se construir uma casa, sem autorização ou licença ambiental pertinente. Destaca que, após denúncia de vizinhos do imóvel em questão, a guarnição da Polícia Ambiental se fez presente no local e constatou as práticas acima descritas, lavrando o boletim de ocorrência de no 2020.122789, auto de inspeção de no 202086, auto de infração de no 159463 e termo de embargo do imóvel de no 114928. Aduz que foi realizado novo relatório técnico de inspeção, onde foi constatado que, no lote em questão, havia sido depositado entulho proveniente de construção civil, além de resíduos sólidos. Teceu considerações acerca da responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, bem como sobre a natureza
propter rem
das obrigações ambientais. Discorreu sobre a reparação integral do dano ambiental e sobre o dano ambiental indenizável/dano ambiental extrapatrimonial coletivo. Requereu a inversão do ônus da prova. Pleiteou a concessão de tutela de urgência. Por fim, pugnou o requerente pela condenação do requeridos nos seguintes termos: a) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas e desaterrar a mina de água; b) Ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público; c) Ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, a serem estimados, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente e d) Averbando, no bojo da matrícula a presente demanda, a qual se associam ao imóvel em comento, a sentença condenatória, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC. Com a inicial vieram documentos.

Em decisão de ID 107395807, foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação por meio da petição de ID 128448291, suscitando a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustenta em breve síntese, que há presunção relativa de validade do ato administrativo de lançamento. Destaca que o terreno urbano está situado fora da área de APP, não havendo que se falar em degradação ambiental. Discorreu sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Com a contestação vieram documentos.

Impugnação à contestação apresentada por meio da petição de ID 131519085.

Instadas a especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 142316604 e 142416690).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
LUIS CARLOS DE JESUS BATISTA.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, convém analisar a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido.

II.I – DA INÉPCIA DA INICIAL

A alegação de inépcia da inicial deve ser rejeitada.

O Ministério Público descreve a contento os fatos que ensejaram a presente ação e o interesse se configura no quesito necessidade de propositura da demanda para fins de obter eventual condenação e reparação dos danos ambientais; a inicial não peca por falta de elementos, está adequada ao que se entendia à época da propositura.

A petição inaugural mostra-se clara, inteligível e delimita os fatos imputados ao promovido, permitindo-lhe a plena defesa, pois pautada em elementos concretos e claramente descritos na peça preambular.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

II.II – DO MÉRITO

Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, não havendo outras preliminares a serem analisadas e nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a análise do mérito da presente demanda.

Cuida-se de ação civil pública, em que o Ministério Público visa a recuperação integral da área pertencente ao réu e que sofreu degradação ambiental pela execução da obra de construção de uma casa.

Disciplinada pela Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985, a ação civil pública tem por finalidade reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica ou à ordem urbanística e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, podendo ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Trata-se de remédio constitucional previsto no art. 129, III, da Constituição Federal, em que é dado ao Poder Judiciário a atuação como verdadeiro garantidor dos direitos fundamentais, do mínimo existencial da dignidade humana, ganhando relevo o fenômeno do “ativismo judicial”, também chamado de “judicialização da política”, por meio do qual vem intervindo, de forma efetiva, no controle dos atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários, com vistas a compelir o Poder Público a cumprir preceitos e normas constitucionais.

Em relação ao direito, dispõe o art. 225 da Constituição Federal que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é patrimônio comum do povo. É o chamado direito de terceira geração, conforme proclamou o egrégio Supremo Tribunal Federal:

Meio ambiente – Direito à preservação de sua integridade (CF, Art. 225)- prerrogativa qualificada por seu caráter de metaindividualidade – direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão) que consagra o postulado da solidariedade – necessidade de impedir que a transgressão a esse direito faça irromper, no seio da coletividade, conflitos intergeneracionais (...). A preservação da integridade do meio ambiente: expressão constitucional de um direito fundamental que assiste à generalidade das pessoas. - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). - Incumbe, ao Estado a à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. (...) (Ac. no ADI - MC n? 3540, Tribunal Pleno, rel. Des. Ministro Celso de Mello, j. em 01.09.2005)

A propósito, Álvaro Luiz Valery Mirra, na obra Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 286, assevera:

“A reparação, convém insistir neste ponto, tende à compensação do dano. Ora, a reparação do prejuízo ambiental significa a adaptação do meio ambiente degradado e dos seus elementos atingidos a uma situação que possa ser a mais próxima possível daquela anterior à realização do dano ou daquela em que estariam se o prejuízo não tivesse se verificado. A questão, uma vez mais, e como sempre, se resume em encontrar, em cada caso concreto, a melhor forma de compensar o prejuízo causado e de efetivá-la”.

No que diz respeito ao dano ambiental, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 225, caput e § 3o, o seguinte:

“Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...]

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e que veio a ser recepcionada pela Constituição Federal de 1988, estabelece que:

“Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Nesse sentido, os danos ambientais podem até, em certas hipóteses, ser irreversíveis, sob a ótica ambiental e ecológica, mas nunca irreparáveis. Uma compensação pecuniária ou in natura sempre poderá (deverá) ser acordada para a recomposição, na medida do possível, do ambiente degradado.

Nessa quadra, a fim de corroborar esse entendimento, veja-se o enunciado da Súmula no 629 do STJ, publicada no DJe de 17/12/2018,
in verbis:

“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulado com a de indenizar. ”

Doutrinando a respeito da responsabilidade pelo dano ambiental, Annelise Monteiro Steigleder disserta:

“A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, conforme previsto no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, recepcionado pelo art. 225, §§ 2o, e 3o, da CF/88, e tem como pressuposto a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). Pressupõe, ainda, o dano ou risco de dano e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado, efetivo ou potencial. O nexo de causalidade é o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato que é fonte da obrigação de indenizar. É um elemento objetivo, pois alude a um vínculo externo entre o dano e o fato da pessoa ou da coisa. Enquanto que na responsabilidade civil subjetiva a imputação do dano irá ligar-se à ideia de previsibilidade, na responsabilidade objetiva, o requisito da previsibilidade não existe, sendo que o critério de imputação do dano ao agente se amplia, quase aproximando-se de um enfoque puramente material, de tal modo que, com a prova de que a ação ou omissão foi a causa do dano, a imputação é quase automática. O ordenamento supõe que todo aquele que se entrega a atividades gravadas com responsabilidade objetiva deve fazer um juízo de previsão pelo simples fato de dedicar-se a elas, aceitando com isso as consequências danosas que lhe são inerentes. O explorador da atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela. Não se investiga ação, conduta do poluidor/predador, pois o risco a ela substitui-se. O nexo de causalidade é o pressuposto onde se concentram os maiores problemas relativos à responsabilização civil pelo dano ambiental, pois o dano pode ser resultado de várias causas concorrentes, simultâneas e sucessivas, dificilmente tendo uma única e linear fonte.” (IN STEIGLEDER, Annelise Monteiro, MILARÉ, Édis; MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). Doutrinas essenciais de direito ambiental: responsabilidade em matéria ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. v, 2011, p. 43-48).

In casu,
os danos ambientais alegados na inicial teriam sido causados em razão da construção de uma casa em lote de terreno urbano, consistente em aterramento de mina d’água e corte de árvores nativas. Ainda, foi constatado no local, o depósito de entulho proveniente de construção civil (tijolos, madeira velha, telhas, pedras e terra), além de resíduos sólidos (plásticos, garrafas pet, fogão velho, latas de cerveja, garrafas de vidro etc).

Com efeito, a farta documentação contida no Inquérito Civil (ID 90733691), indica que, de fato houve degradação ambiental decorrente da execução de obra realizada pelo requerido, o que motivou o ajuizamento da presente ação civil pública pelo Ministério Público.

Nesse ponto, prudente destacar que, por serem plausíveis as razões invocadas pelo Parquet, a medida liminar pleiteada na inicial foi deferida em parte, para o fim de determinar que o réu se abstivesse de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividade poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas e desaterrar a mina de água.

Portanto, entendo que restou demonstrada a responsabilidade do réu pela degradação ambiental, conforme fundamentação supra.

Com relação a tese defensiva de que não houve degradação ambiental, tendo em vista que o imóvel onde se deram os fatos, encontra-se situado em área predominantemente urbana, ressalto que, não importa se o imóvel está localizado em área urbana, aplicando-se a legislação ambiental do mesmo modo, exceto as normas especificamente voltadas a imóveis rurais.

Sendo assim, as normas prevendo a obrigação de reparação de danos ambientais, úteis ao julgamento do caso em tela, como aquela prevista no artigo 14, § 1o da Lei 6.938/81, são aplicáveis, não podendo se falar em não responsabilização em decorrência do fato de que a área é predominantemente urbana.

Com relação a suposta presunção relativa do ato administrativo, registre-se, que o ato de lavratura do Auto de Infração, por ter sido consignado por fiscal pertencente aos quadros da Administração Pública, considera-se ato administrativo e, como tal, reveste-se do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento, reclama prova inequívoca a cargo do interessado. No caso em tela, o requerido não conseguiu afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração elaborado.

O conjunto probatório carreado ao feito permite inferir que houve configurado o dano ao meio ambiente, a desídia na comprovação da recuperação integral, mitigação dos danos e a consequente responsabilização civil do réu, segundo o disposto na Lei Federal no 7.347/85, principalmente diante do disposto nos artigos 170, incisos III e VI, artigo 186, inciso II e artigo 225, § 3o, todos da Constituição Federal, e da Lei Federal no 6.938/81, normativos que escoltam a preservação, melhoria e recomposição do meio ambiente, a utilização adequada dos recursos naturais e as sanções cabíveis às condutas e atividades consideradas lesivas.

Assim, de rigor a procedência da ação no tocante à obrigação de fazer, visando a recomposição do meio ambiente, sem prejuízo do arbitramento de indenização pelos danos morais e materiais (art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81), com o fito de atentar ao causador do ato ilícito para a inadequação de sua conduta.

Como se sabe, na compensação de danos morais inexiste um critério matemático preciso, assim, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o objetivo de chegar o mais próximo possível da justa reparação, de modo que não constitua fonte de enriquecimento sem causa do beneficiário, tampouco em quantia mínima, a ponto de não reprimir a conduta do infrator.

Assim, levando-se em conta a condição financeira do réu, bem como a extensão da propriedade afetada, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra justo e proporcional, além de possuir caráter de desestímulo na reiteração da conduta degradadora.

De igual modo, prudente é a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, a indenização pelos danos morais e materiais deve ser revertida em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público, nos termos pleiteados na inicial.

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a procedência do pedido formulado na inicial, é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para condenar o réu:

A)
Ao
PAGAMENTO
da indenização pelos danos ambientais materiais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público;

B)
Ao
PAGAMENTO
da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente;

C) AVERBAR
no bojo da matrícula a presente demanda, a qual se associam ao imóvel em comento, a sentença condenatória, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC.

D) ABSTER-SE
de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas e desaterrar a mina de água;

E) COMPROVAR
nos autos que realizou a limpeza do imóvel objeto da presente demanda, bem como abster-se de depositar resíduos de qualquer natureza, no imóvel objeto dos autos.

Face à sucumbência, o réu arcará com as custas judiciais e despesas processuais, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

FIXO
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência e, ainda, da incidência das medidas de apoio vertidas no art. 84, §5°, do CDC, revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1010 do CPC),
sem nova conclusão,
intime-se a parte contrária, por meio de ato ordinatório, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, remetam-se os autos à Egrégia Superior Instância, para apreciação de recurso de apelação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Rio Branco/MT, datado e assinado digitalmente.

LUCIANA SITTINIERI LEON

Juíza de Direito Substituta”.

A parte apelante
alega que a sentença merece ser reformada, porquanto o terreno em questão está localizado em área urbana consolidada, fora de APP, conforme mapa fornecido pela Prefeitura Municipal. Além disso, sustenta que a limpeza e a supressão de vegetação ocorreram em respeito às normas aplicáveis ao parcelamento do solo urbano.

Argumenta que os danos causados não ultrapassaram a capacidade natural de absorção ambiental, considerando o tamanho reduzido do terreno e a ausência de estudos técnicos que comprovem o impacto ambiental significativo.

No que tange ao dano moral coletivo, argui que as condutas imputadas não causaram intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, sendo apenas objeto de reclamação de vizinhos sobre a falta de limpeza do local. Sustenta, ainda, que os valores fixados na sentença são desproporcionais e carecem de fundamentação adequada.

Por fim, quanto à impossibilidade de averbação na matrícula do imóvel, esclarece que o imóvel não possui matrícula registrada.

Com base no exposto, requer (ID. 232218699):

“a) o provimento do recurso de apelação para o fim de reforma integralmente a sentença condenatória, reconhecendo a inocorrência de dano ou de dano de baixo impacto ambiental;

b) subsidiariamente, o provimento do recurso de apelação para o fim de afastar o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, determinando a apuração em liquidação de sentença;

c) subsidiariamente, o provimento do recurso de apelação para o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial;

d) subsidiariamente, o provimento do recurso para que seja afastada a determinação judicial de averbação na matrícula do imóvel.”

O
Parquet
, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso da parte adversária (ID. 232218702).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 251125697).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante (ID. 246800274).

Conforme já relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
LUIZ CARLOS DE JESUS BATISTA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em

25.07.2022,

com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
em desfavor de LUIZ CARLOS DE JESUS BATISTA, em virtude do aterramento de uma mina d’água e do corte de árvores nativas com o fito de se construir uma casa, sem autorização ou licença ambiental pertinente, em um imóvel urbano (Rua Braulino A de Almeida, n.o 670, bairro Boa Esperança), localizado na cidade de Salto do Céu, MT, conforme o termo de embargo do imóvel n.o 114928 (ID. 232218199 - Pág. 18), auto de infração n.o 159463 (ID. 232218199 - Pág. 19), auto de inspeção n.o 202086 (ID. 232218199 - Pág. 20) e o boletim de ocorrência n.o 2020.122789 (ID. 232218199 - Pág. 21).

O pedido de tutela de urgência foi
deferido parcialmente,

conforme decisão de 16.01.2023 (ID. 232218653).

Citado (ID. 232218656), o requerido manifestou a impossibilidade financeira para custear advogado, sendo nomeada advogada dativa (ID. 232218664).

A parte ré ofertou contestação (ID.

232218671), e o ente ministerial, impugnação (ID. 232218680).

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, o
Parquet
requer o julgamento antecipada da lide (ID. 232218685) e a parte demandada não se manifestou (ID. 232218686).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
12.06.2024
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando-o ao pagamento pelos danos materiais e morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); a averbação no bojo da matrícula do ato judicial condenatório; na ordem de abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas e desaterrar a mina de água, bem como na comprovação da limpeza do imóvel.

Além disso, fixou
“multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento das obrigações acima especificadas, sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência e, ainda, da incidência das medidas de apoio vertidas no art. 84, §5°, do CDC, revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente”
(ID. 232218688).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O apelante aduz, em síntese, que (i) a área objeto do processo não está localizada em zona de preservação permanente (APP), tratando-se de terreno urbano consolidado; (ii) os danos ambientais alegados possuem impacto insignificante, não configurando prejuízo significativo; (iii) os valores fixados para as indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais são desproporcionais, além de carecerem de fundamentação; (iv) não houve dano moral coletivo; e (v) a averbação da sentença na matrícula do imóvel não pode ser exigida, uma vez que o imóvel não possui registro.

DA INEXISTÊNCIA DE APP E DO ALEGADO BAIXO IMPACTO AMBIENTAL (DANO MATERIAL):

Como cediço, a legislação ambiental, especialmente a Constituição Federal (art. 225) e a Lei n.o 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, é clara ao estabelecer que a proteção do meio ambiente deve ser garantida tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Além disso, sabe-se que:
“a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental”
(STJ, REsp n.o 1454281/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016).

In casu,
demonstrada a ocorrência de degradação ambiental, uma vez que o
RELATÓRIO TÉCNICO N.o 44/4oCIA/BPMPA/CESP/20
, confeccionado em 24.05.2020, indica que:
“(...) a GU PM ambiental se fez presente no local e constatou o aterramento de uma mina de água e corte de arvores nativas fins de se construir uma casa sem autorização ou licença ambiental pertinente. Diante dos fatos foram lavrados os autos administrativos auto de infração 159463, termo de embargo 114928 e BO no 2020.122789”
(ID. 232218199 - Pág. 14/17).

Igualmente, no dia 15.12.2021, uma equipe técnica da Secretária de Estado de Mato Grosso esteve no local de autuação e elaborou o
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO N.o 202/2021/DUD/CÁCERES/SEMA-MT
, atestando que:
“no lote vistoriado há atualmente depositados na Área de Preservação Permanente – APP entulhos proveniente de construção civil (tijolos, madeira velha, telhas, pedras e terra), também há resíduos sólidos (plásticos, garrafas pet, fogão velho, latas de cerveja, garrafas de vidro, entre outros)”
(ID. 232218199 - Pág. 57/59); condutas que violam o previsto no art. 60 e 70, ambos da Lei n.o 9.605, de 12.02.1998.

Cabe frisar que, no âmbito do procedimento administrativo instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça (SIMP n.o 002475-012/2021) a parte apelante afirma que:
“o terreno urbano em questão, localizado na rua Braulino A. de Almeida (Av. Marechal Rondon), com medida 12X27, no bairro Boa Esperança, município de Salto do Céu/MT,
encontra-se no perímetro urbano da cidade, fora da área de APP,
conforme mostra o mapa da Prefeitura Municipal (anexo), sendo o terreno de número 04, que foi desmembrado em dois, sendo tal desmembramento devidamente autorizado pela Prefeitura Municipal de Salto do Céu, inclusive gerando IPTU para o novo terreno”.
Prossegue, narrando que:
“(...) o córrego dos Patos possuí menos de 10m de Largura” e “(...) a limpeza do terreno, ocorrida no ano de 2020, obedeceu totalmente a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e respeitou ainda a delimitação de área não edificável instituída pela Prefeitura local.
O terreno em questão (4) encontra-se em área urbana consolidada, já que possui via pavimentada, rede de energia pública, limpeza urbana e ouras residências próximas, está este totalmente fora da área de APP”
(ID. 232218199 - Pág. 67/68) (grifei).

Cabe frisar que:
“O fato do imóvel objeto de questionamento ser área regularizada é irrelevante para o deslinde da causa, haja vista que a regularização visa (nos termos da lei) a adoção de medidas para incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento legal, bem como estabelecer a titulação aos ocupantes, a teor do que dispõe o art. 9o, “caput”, da Lei Federal no 13.465/17”
(N.U 0000322-58.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Dentro desse contexto, o fato do imóvel encontrar-se regularizado não significa que o seu proprietário ou possuidor tem o direito de praticar danos ambientais, mormente em se tratando de imóvel localizado em área de preservação permanente.

Como já mencionado, o Laudo Técnico realizado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (ID. 232218199 - Pág. 14/17) e, também, pela SEMA/MT (ID. 232218199 - Pág. 57/59) concluíram pela existência de grave interferência em área de preservação permanente.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica sobre a importância da preservação da região, na medida em que:
“As Áreas de Preservação Permanente têm como funções primordiais a preservação dos recursos hídricos, da estabilidade geológica e da biodiversidade, além de visarem a proteção do solo e do bem-estar de todos, e, por isso, totalmente descabida a pretensão de grupos de pessoas que degradam referidas áreas para finalidades recreativas, acarretando ônus desmesurado ao meio ambiente e aos demais indivíduos”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.660.188/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 12/03/2020).

Em outras palavras, a APP tem a função ambiental de preservar os diversos elementos da natureza essenciais à vida, portanto, deve-se prestigiar sua recomposição
in natura
. Nesse diapasão, devidamente constatada a existência de edificações ou de entulhos em área de preservação permanente, impõe-se a demolição das construções, recuperação integral do meio ambiente e indenização compensatória pelo passivo ambiental.

A recuperação do meio ambiente em áreas urbanas está em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, notadamente o ODS 11, que busca promover cidades e comunidades sustentáveis.

A reparação integral da área degradada, com o desaterro da mina d’água e o reflorestamento das árvores nativas, contribui para a melhoria da qualidade ambiental local, além de representar uma medida concreta para a mitigação dos impactos ambientais causados pela urbanização desordenada.

Ademais, o fato de a área ser urbana não exime o proprietário da necessidade de obter licenciamento ambiental para a realização de atividades potencialmente poluidoras, como a supressão de vegetação nativa e o aterramento de uma mina d'água.

Incontroverso que a proteção de áreas de preservação permanente, mesmo em perímetro urbano, é fundamental para garantir a biodiversidade e a estabilidade ecológica. Afinal,
“As Áreas de Preservação Permanente têm como funções primordiais a preservação dos recursos hídricos, da estabilidade geológica e da biodiversidade, além de visarem a proteção do solo e do bem-estar de todos, e, por isso, totalmente descabida a pretensão de grupos de pessoas que degradam referidas áreas para finalidades recreativas, acarretando ônus desmesurado ao meio ambiente e aos demais indivíduos”
(STJ – AgInt nos Edcl no REsp n.o 1.660.188/PR, Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/03/2020).

Por sua vez, sublinho que, somente órgãos ambientais podem abrir exceção à restrição e autorizar o uso e até o desmatamento de área de preservação permanente rural ou urbana, mas, para fazê-lo, devem comprovar as hipóteses de utilidade pública, interesse social do empreendimento ou baixo impacto ambiental (art. 8.o, da Lei 12.651/12).

Não se pode olvidar que o direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, mormente em se tratando de área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade e não somente ao direito individual, mesmo que atinja um grupo determinado de pessoas.

No que se refere ao impacto ambiental, os autos demonstram a ocorrência de degradação relevante, incluindo o despejo de entulhos e a destruição de recursos hídricos, evidenciando que os atos praticados extrapolaram o limite de tolerabilidade ambiental. O suposto caráter insignificante do impacto, alegado pela defesa, não encontra respaldo nos elementos probatórios.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO:

Como se sabe, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.

(
in
, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

No caso,
verifica-se que
a degradação ambiental, especialmente envolvendo recursos hídricos e vegetação nativa, constitui ofensa ao patrimônio comum e ao equilíbrio ecológico, configurando prejuízo difuso e transgeracional.

As minas d’água desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico, sendo fontes naturais de abastecimento hídrico que alimentam rios, córregos e lençóis freáticos. Essas formações são essenciais para a preservação da biodiversidade, o controle climático e a sobrevivência de comunidades humanas e animais. Sobretudo, têm uma função reguladora no ciclo hidrológico, contribuindo para mitigar enchentes e garantir o fornecimento de água em períodos de seca.

O aterramento de uma mina d’água configura uma infração grave à legislação ambiental e aos princípios de proteção do meio ambiente consagrados no art. 225, da Constituição Federal. Essa conduta é condenável não apenas pelo impacto ambiental direto, mas também pelos efeitos sistêmicos que comprometem toda a cadeia hídrica e os ecossistemas interligados.

Ao obstruir o fluxo natural da água emergente, compromete-se tanto a qualidade quanto a quantidade dos recursos hídricos disponíveis, exacerbando problemas como o déficit hídrico e o desequilíbrio dos sistemas aquáticos. Tal conduta também contraria a função ambiental da propriedade e a obrigação constitucional de garantir a preservação ambiental para as presentes e futuras gerações.

Com efeito, a conduta analisada não apenas infringe normas ambientais, como também compromete o direito coletivo ao acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, conferindo gravidade ao caso e reforçando a necessidade de uma resposta jurídica proporcional e exemplar.
Assim, o dano moral coletivo está devidamente caracterizado e deve ser mantido.

DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES:

O apelante também questiona o valor fixado para as indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais, pleiteando sua redução ou, alternativamente, que o montante seja apurado em liquidação de sentença. Entretanto, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada modalidade de dano é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que está ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

A indenização por dano material visa reparar a degradação causada, enquanto a compensação por dano extrapatrimonial possui caráter punitivo e pedagógico, desencorajando práticas similares.

Neste caso, a fixação do valor considerou a extensão do dano, a capacidade econômica do réu e o impacto ambiental identificado nos autos. Além disso, a apuração de valores em fase de liquidação seria incompatível com a necessidade de uma resposta célere e eficaz para a reparação ambiental.

A multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) com base na gravidade dos danos e na necessidade de coibir a reiteração de condutas degradadoras. O montante é proporcional, considerando-se a natureza e extensão do dano causado ao meio ambiente e o impacto financeiro para o infrator.

Além disso, busca assegurar o cumprimento tempestivo da decisão judicial, de modo a evitar maiores prejuízos ambientais e a garantir a restauração do equilíbrio ecológico.

DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL:

Por fim, a parte apelante pleiteia o afastamento da determinação de averbação da sentença na matrícula do imóvel, sob a alegação de inexistência de registro imobiliário.

Todavia, a ausência de matrícula não impede que a obrigação de publicidade da decisão seja cumprida por outros meios de registro público, como junto à prefeitura ou a órgãos ambientais.

A averbação da sentença nos registros públicos tem o objetivo de conferir publicidade à decisão judicial, promovendo o controle social sobre áreas sensíveis e garantindo a eficácia do provimento jurisdicional. Tal medida é especialmente relevante em situações como a presente, em que a área degradada possui características de preservação ambiental.

Fosse pouco, a averbação auxilia potenciais adquirentes e órgãos públicos a identificar restrições e obrigações incidentes sobre o imóvel, prevenindo novos danos e fomentando a recuperação ambiental.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025